Tribunal: STF
Processo: RHC 244847
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Impugnação. Preclusão. Indícios de autoria. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Helandersan Pratti de Azevedo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 912.203/ES (evento 49).



    A recorrente foi pronunciada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, do Código Penal) (evento 6).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea da sentença de pronúncia. Argumenta que “é inadmissível que uma delação que em momento algum cita a paciente, possa ser utilizada como indicio suficiente de autoria para pronuncia-lá”. Sustenta a falta de provas da autoria do delito. Requer a impronúncia da recorrente (evento 56). 



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 72), em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REEXAME DE PROVAS. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.”



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 



    1. A agravante foi impronunciada, mas, na sequência, foi dado provimento ao recurso do Parquet para determinar a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. Ao que consta dos autos, o referido julgamento ocorreu em 14/4/2019. Portanto, há mais de 5 anos. A defesa, ao que parece, não interpôs o recurso cabível contra esse acórdão. 



    2. Ademais, a pronúncia foi determinada com a indicação de indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Rever tal conclusão, como pretende a defesa, reclamaria ampla incursão no acervo probatório, o que não se admite na via estreita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Na espécie, o ato dito coator negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus, ao fundamento de que:



    “Conforme consignado, a agravante foi impronunciada, mas, na sequência, foi dado provimento ao recurso do Parquet para determinar a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    Ao que consta dos autos, o referido julgamento ocorreu em 14/4/2019 (eSTJ fl. 30). Portanto, há mais de 5 anos. A defesa, ao que parece, não interpôs o recurso cabível contra esse acórdão. 



    Assim, vê-se que a alegação de que o acórdão que pronunciou a agravante deve ser reformado, às vésperas de seu julgamento pelo Tribunal do Júri, revela-se medida incompatível com o bom andamento do processo. 



    No caso, deveria a parte ter se valido dos recursos cabíveis e, ainda que manejadas ações de impugnação autônomas, tê-lo feito em prazo razoável, o que não é o caso.”



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011).” (HC 210.212-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.03.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023).



    Ademais, quanto à tese defensiva de ausência de prova da autoria do delito para a pronúncia, destaco que o Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso de apelação do Ministério Público lá interposto, consignou que:



    “Compulsando os autos, constato que a pretensão ministerial, de fato, merece prosperar. 



    A materialidade resta devidamente comprovada através do Laudo de Exame Cadavérico constante à fl. 126. 



    Como é de praxe, todos os acusados negam a participação nos fatos narrados na denúncia. 



    Entretanto, apesar de negarem o envolvimento nos fatos, existem fortes indícios de que os recorridos participaram do crime descrito na exordial acusatória, através das provas que passo a demonstrar. 



    Extrai-se que o denunciado Moisés intermediou o crime de homicídio em análise, tendo contratado, a mando de Herlandersan, bem como por interesses pessoais, os acusados Elves, Renato Carlos e o falecido Victor Andres para executar a vítima Nilton Cesar, vulgo “Barney”. 



    Neste sentido, relatou a testemunha Victor Andres na esfera policial, às fls. 29/30, narrando os detalhes da empreitada criminosa em apuração, indicando o autor dos disparos de arma de fogo e a quantia paga pelo intermediador (Moisés). 



    A testemunha Oziel (mídia de fl. 547) ratifica as declarações alhures, no sentido de que os réus faziam parte de um grupo de extermínio, responsável por diversos homicídios ocorridos, dentre eles o de Nilton Cesar, ora vítima. 



    Assim, pelas provas acima descritas, tenho que existem indícios suficientes de autoria dos delitos narrados na denúncia no sentido de possibilitar a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pois, nesta fase do processo, procura-se a existência apenas de indícios de autoria e materialidade do crime. 



    Em que pesem os argumentos defensivos dos apelados, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submetê-los ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada, privilegiando assim o princípio do in dubio pro societate.



    Neste sentido é o julgado do nosso egrégio Tribunal de Justiça:



    (...)



    Portanto, as dúvidas de como se deram os fatos, e o juízo de certeza sobre a autoria delitiva deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Conselho de Sentença, por prevalecer, nesta oportunidade, o princípio do in dubio pro societate, e sendo assim, entendo que não há como se manter a decisão judicial que impronunciou os acusados.”



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a decisão da instância antecedente, assentou que:



    “... a Corte de origem concluiu pela existência de indícios suficientes de autoria, notadamente em razão da delação realizada por corréu ainda na fase policial (e-STJ fl. 32):



    Entretanto, apesar de negarem o envolvimento nos fatos, existem fortes indícios de que os recorridos participaram do crime descrito na exordial acusatória, através das provas que passo a demonstrar. 



    Extrai-se que o denunciado Moisés intermediou o crime de homicídio em análise, tendo contratado, a mando de Herlandersan, bem como por interesses pessoais, os acusados Elves, Renato Carlos e o falecido Victor Andres para executar a vítima Nilton Cesar, vulgo “Barney”.



    Neste sentido, relatou a testemunha Victor Andres na esfera policial, às fls. 29/30, narrando os detalhes da empreitada criminosa em apuração, indicando o autor dos disparos de arma de fogo e a quantia paga pelo intermediador (Moisés). 



    A testemunha Oziel (mídia de fl. 547) ratifica as declarações alhures, no sentido de que os réus faziam parte de um grupo de extermínio, responsável por diversos homicídios ocorridos, dentre eles o de Nilton Cesar, ora vítima. 



    Assim, pelas provas acima descritas, tenho que existem indícios suficientes de autoria dos delitos narrados na denúncia no sentido de possibilitar a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pois, nesta fase do processo, procura-se a existência apenas de indícios de autoria e materialidade do crime



    Embora a delação tenha sido realizada em fase inquisitorial, deve ser considerada suficiente para sustentar a decisão de pronúncia, uma vez que não foi produzida em juízo em razão do falecimento do corréu. 



    Assim, aplica-se o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas." 



    Neste sentido:



    (...)



    Assim, estão atendidos os requisitos necessários para a submissão da agravante a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos prescritos pelo disposto no art. 413 do CPP. 



    Por fim, cabe assinalar que "afastar as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, a fim de acolher a tese de inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao crime conexo, demandaria inevitável dilação probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus" (AgRg no HC n. 860.660/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023).”



    Segundo a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração” (HC 210.299-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022); “O entendimento desta Corte é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à suficiência da prova da autoria delitiva para a pronúncia da recorrente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 215.283-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decisão de pronúncia não clama por um juízo de certeza. Nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, o que se exige do magistrado, ao fundamentar a pronúncia, é que ele — convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria — atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 9. No caso específico, dissentir do ato coator quanto à submissão do réu ao julgamento popular demandaria o amplo reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 235.189-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente